Tribunal: TJDFT
Processo: 0723089-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. FATURAS INADIMPLIDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. EMISSÃO DE FATURAS. OBRIGAÇÃO OBSERVADA PELA PRESTADORA DO SERVIÇO. IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÃO EXTRACONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR DA PROPOSTA E O VALOR REDIGIDO EM CONTRATO. NÃO COMPROVADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de cobrança, que julgou procedente o pedido para condenar a parte requerida a pagar à autora o valor de R$ 229.624,44. 1.1. Nesta sede recursal, a apelante suscita as preliminares de cerceamento de defesa e nulidade da sentença por falta de elementos essenciais. No mérito, pede que seja reconhecido como valor devido a quantia de R$ 148.819,45, sem juros e correção monetária diante da mora da própria apelada.
2. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2.1. No caso em tela, o magistrado indeferiu o pedido de produção de prova oral formulado pela requerida em contestação e julgou antecipadamente a lide, conforme artigo 355, inciso I, do CPC. 2.2. Em que pesem os argumentos da apelante, não há necessidade de realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas, uma vez que os autos estão suficientemente instruídos para a solução da demanda. Destarte, o juízo sentenciante asseverou ter formado seu convencimento com base em relatórios técnico operacionais, no contrato de prestação de serviços, nas faturas e notificações apresentadas. 2.3. Por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". 2.4. Outrossim, o juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 2.5. Precedente: “(...)1. Não há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a prova testemunhal. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Caso se entenda que a prova se mostra inútil ou protelatória, o julgador tem o poder-dever de indeferir sua produção.” (07082116020208070018, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 20/7/2022).
3. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentos essenciais rejeitada. 3.1. A parte recorrente suscita nulidade da sentença por falta de elementos essenciais (art. 489 do CPC), por entender que o pronunciamento foi omisso quanto a ocorrência relevante havida no processo, qual seja, o indeferimento da produção de provas, além de não ter esboçado caracteres concretos para indeferimento da prova oral. 3.2. Não prospera a tese da apelante, haja vista que o pedido de prova testemunhal foi apreciado pelo juiz sentenciante, que expos, ao decidir, as razões que o fizeram reputá-la desnecessária. 3.3. Verifica-se que o indeferimento da prova oral não ocorreu com base em conceitos jurídicos indeterminados, tendo sido enunciadas especificamente as provas que formaram a convicção do julgador. O fato de as razões expostas serem contrárias aos anseios da parte não significa ausência de fundamentação. 3.4. Precedente: “(...) 1. A fundamentação sucinta não caracteriza ausência de fundamentação, e, no caso, ainda que de modo conciso e em sentido contrário aos interesses dos autores/apelantes, certo é que a matéria tida pelo recorrente como omissa ou contraditória restou enfrentada, impondo a rejeição da preliminar de cassação da sentença.” (07334814020208070001, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 4/4/2023).
4. Mérito. 4.1. Cinge-se a controvérsia em verificar o valor devido pela apelante em razão do inadimplemento de faturas vencidas e impagas decorrentes da prestação de serviços de telecomunicações. 4.2. Da análise dos autos, verifica-se que foram encaminhados à recorrente lembretes acerca do vencimento das faturas, bem como notificações acerca da não identificação do pagamento das mesmas, não havendo que se falar em inobservância da obrigação contratual consistente na emissão das cobranças. 4.3. As comunicações enviadas fizeram constar o endereço da requerida em Alto Araguaia/ MT, infirmando a tese de que teria sido imposta condição extracontratual em relação à localidade da sede da empresa para emissão das cobranças. 4.4. Nos contratos firmados foi feita a opção de recebimento das faturas via e-mail e como forma de pagamento foi eleito o débito automático em conta corrente, de modo que a localidade da sede da requerida se mostra irrelevante para fins de emissão das cobranças e não justifica o inadimplemento das faturas vencidas. 4.5. Acerca da alegação de que foi posteriormente surpreendida com a cobrança de uma única fatura referente aos retroativos dos dois contratos mencionados na exordial, impagáveis em parcela única, tem-se que a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não apresentou a suposta fatura com a cobrança global, ponto destacado pelo juízo sentenciante. 4.6. A apelante suscita a tese de desconformidade entre o valor proposto pela prestadora do serviço e o efetivamente redigido no contrato. Entretanto, o faz após o pagamento parcial de valores, apenas no momento em que chega a ser demandada judicialmente para quitação dos débitos, com a juntada unicamente de proposta que não possui assinatura das partes. 4.7. Considerando que após meses da prestação recorrente do serviço não houve qualquer arguição de vício na formação do contrato, tampouco impugnação ao recebimento das faturas juntadas aos autos, os argumentos e documentos apresentados são insuficientes para ensejar reforma da sentença. 4.8. Precedente: “(...) 2. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza. 3. Comprovada a prestação do serviço, é devida a contraprestação pecuniária, sob pena de enriquecimento ilícito.” (07328021120188070001, Relator: José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 2/3/2023).
5. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC.
6. Recurso improvido.